Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715669-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIMA, ANTONILDE DE SOUSA LIMA APELADO: DULCELINA MARIA DELFINO, MOISES COSTA RODRIGUES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO A MM. Juíza sentenciante, Dra. Márcia Regina Araújo Lima, do Núcleo de Justiça 4.0, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, Dulcelina Maria Delfino, em relação aos réus Raimundo Nonato Vieira de Lima e Antonilde de Sousa Lima, e julgou improcedentes os pedidos autorais em relação ao réu Moisés Costa Rodrigues (ID 70903554). Apelo dos réus, Raimundo Nonato Vieira de Lima e Antonilde de Sousa Lima, nos quais requerem “que seja recebido o presente recurso no efeito adequado, e que, após as formalidades legais, sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para que, em sede recursal, sejam apresentadas as Razões da Apelação” (ID 70903559). Contrarrazões (ID 70903561), nas quais a autora, Dulcelina Maria Delfino, alega a inexistência de razões recursais. Intimados os réus/apelantes para se manifestarem sobre eventual violação à dialeticidade recursal (ID 71546355), limitaram-se a anexar as razões recursais (ID 71994298). É o breve relato. Conforme exposto, os réus/apelantes se limitaram a juntar petição de interposição do apelo, desacompanhada de razões e do pedido de reforma (ID 70903559). Como é sabido, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento recorrido e não indica as razões para a sua reforma ou cassação viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido, por vício de regularidade formal (CPC/2015 932 III 1010 II III). No presente caso, os réus/apelantes nem sequer formularam pedido de nova decisão, requisito para a regularidade formal do apelo (CPC/2015 1010 IV). Nesse aspecto, a juntada posterior das razões recursais (ID 71994298) não supre o referido vício, em virtude da preclusão consumativa decorrente do momento da interposição do apelo (ID 70903559). Ante o exposto, não conheço do apelo interposto pelos réus, Raimundo Nonato Vieira de Lima e Antonilde de Sousa Lima (CPC 932 III). Condeno os réus/apelantes ao pagamento de honorários recursais que fixo em 2% sobre o valor da condenação (CPC 85 § 11), acrescido da quantia fixada na r. sentença. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator